Tribunal: TJSP
Processo: 2152747-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda – Acórdão que declarou a rescisão do negócio anteriormente firmado entre as partes, devendo a vendedora ré devolver ao comprador autor 80% das quantias por este adimplidas, mais pagar-lhe indenização por acessões e benfeitorias; em contrapartida, foi o autor condenado a arcar com taxa de ocupação, no importe de 0,5% do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda – Acórdão que declarou a rescisão do negócio anteriormente firmado entre as partes, devendo a vendedora ré devolver ao comprador autor 80% das quantias por este adimplidas, mais pagar-lhe indenização por acessões e benfeitorias; em contrapartida, foi o autor condenado a arcar com taxa de ocupação, no importe de 0,5% do valor do bem até efetiva desocupação, quantia que poderia ser compensada com os montantes cabíveis ao requerente – Decisão agravada que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora exequente – Divergência nos cálculos quem impossibilita saber quem é o credor – Sentença que reconheceu o direito de retenção dos compromissários compradores – Necessidade de se condicionar a expedição da ordem de reintegração de posse ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, verificando-se quem é o credor – Recurso provido.